Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, pela prova oral, que foi corroborada por outros elementos de prova.
2. No caso dos autos o acusado chegou em casa agressivo, sob efeito de entorpecente, agrediu sua então companheira, com chutes, socos e pontapés, bem como, com uso de faca; a mãe do acusado interveio e foi agredida, sem lesão aparente e as vítimas foram ameaçadas de mal injusto e grave pelo acusado.
3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima, o que foi comprovado pela prova pericial.
4. Inviável acolher a tese de atipicidade relacionada ao crime de ameaça, eis que de acordo com a jurisprudência majoritária, esse crime é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave e se sente atemorizada, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 4.1. Demonstrado o real temor da vítima que, após as ameaças, registrou boletim de ocorrência policial com requerimento de medidas protetivas de urgência, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 5.1. Valor reduzido em face da gravidade do fato, das condições econômicas das partes e da extensão do dano para as ofendidas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da condenação em danos morais.